Tribunal: TJDFT
Processo: 0754690-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E AGENCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. VALIDADE DO CONTRATO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS PARCIALMENTE PRESTADOS. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré às seguintes obrigações: a) restituir à autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), mais os acréscimos legais; b) pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade do contrato de prestação de serviços de produção fotográfica e agenciamento; (ii) direito da autora à restituição integral do valor pago; (iii) direito da autora à reparação por danos morais; e (iv) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de forma que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em 13/12/2024 as partes celebraram contrato de prestação de serviços de produção fotográfica e agenciamento (ID 82119005), ocasião em que a autora pagou à ré o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).
6. O contrato de agenciamento artístico veicula obrigação de meio, de forma que a agência promove a imagem, disponibiliza ferramentas (portais, plataformas, vitrines) e conecta a contratante às oportunidades, mas não garante resultados (convites, contratações ou retorno financeiro). Aplicação da cláusula 16 do contrato: “A contratação do Agenciado MODELO por empresas e/ou marcas depende da necessidade e das escolhas de cada empresa ou marca, produto, ou serviço, que venha a necessitar de um ou outro perfil de modelo, assim, não há garantia de contratação ou JOB para a modelo.” (ID 82120146).
7. Na hipótese, foram prestadas informações claras e adequadas do contrato e não há vício de consentimento, de forma que o negócio jurídico é válido e eficaz. Inteligência do art. 6o, III e IV, do CDC, e do art. 145, do CC.
8. Por outro lado, a empresa contratada não demonstrou a adequada prestação dos serviços e a efetiva divulgação do portfólio produzido. Com efeito, a prestação do serviço se limitou à produção do ensaio fotográfico, edição e postagem de fotos no site da ré, inexistindo indicativo de tentativas de intermediação de trabalhos.
9. Nessa perspectiva, configurada a resilição unilateral do contrato por iniciativa da contratante (CC, art. 473) e considerando que parte dos serviços descritos no contrato foram executados pela ré, mostra-se razoável e equânime a retenção de 50% (cinquenta por cento) do valor pago, correspondente a R$2.000,00, a título de remuneração pelos serviços prestados pela ré (Lei no 9.099/1995, art. 6o). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2082542, 0705805-35.2025.8.07.0004, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26.1.2026.
10. Outrossim, o descumprimento contratual não extrapolou o âmbito obrigacional e, inexistindo situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, como é o caso, deve ser afastado o direito à indenização por danos extrapatrimoniais. Precedente: STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor a ser restituído à autora para R$2.000,00 (dois mil reais), mais os acréscimos legais, na forma determinada na sentença, assim como para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
12. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, arts. 145 e 473; Lei no 9.099/1995, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2082542, 0705805-35.2025.8.07.0004, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26.1.2026; Acórdão 2064558, 0713976-30.2025.8.07.0020, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 12.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023.